Tribunal: TJDFT
Processo: 0718955-08.2019.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
Processo : 0718955-08.2019.8.07.0000 DESPACHO À agravante para manifestação, no prazo de 15 dias, acerca da petição e documentos apresentados pela agravada em contraminuta. Intimem-se. Brasília – DF, 12 de junho de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator